Tribunal: TJDFT
Processo: 0034967-98.2011.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034967-98.2011.8.07.0007 RECORRENTES: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA LARA e OUTROS RECORRIDOS: ERIVAN OLIVEIRA DE JESUS e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Processo Civil. Apelação. Negativa de prestação jurisdicional. Inventariante judicial. Matéria preclusa. Herdeiros. Desinteresse. Extinção do feito. Sentença mantida. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que extinguiu o processo de inventário sem resolução de mérito por falta de interesse processual. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de análise do pedido de nomeação de inventariante judicial. III. Razões de decidir 3. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois a possibilidade de nomeação de inventariante judicial já foi analisada e rejeitada anteriormente pelo Juízo, conforme decisão não recorrida à época, gerando a preclusão da matéria (art. 507/CPC). 4. A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. IV. Dispositivo e tese 5. Apelação conhecida e não provida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0051634-17.2010.8.07.0001, rel. Desemb. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, PJe 25/03/2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, bem como 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10 do Código de Processo Civil, por afronta ao princípio da não surpresa, ao argumento de que não deveria ter sido extinto o processo sem prévia intimação das partes para se manifestarem; c) artigo 507 do CPC, asseverando que deve ser afastada a preclusão, tendo em vista que teria sido desconsiderada a superveniência de fatos novos que justificam novo pedido de nomeação do inventariante judicial; d) artigo 617, incisos VII e VIII, do CPC, ao argumento de que teria sido interpretada de forma restritiva a nomeação de inventariante judicial ou pessoa idônea no caso em que os herdeiros se mostram incapazes de exercer o encargo; e) artigo 611 do CPC, por haver sido desconsiderado o interesse público na tramitação do inventário, que não se extingue por abandono ou desinteresse. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo; e f) artigo 5o, incisos LV e XXXV, da CF, afirmando ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da inafastabilidade da jurisdição, ao ter sido extinto o processo sem apreciação do pedido de nomeação de inventariante judicial. Requer que todas as intimações sejam feitas em nome da advogada LUCIANA IDA SOUSA LARA, OAB/GO 30.647. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.688.557/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 507 do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Nesse cenário, não se ignora que esse tipo de ação envolve interesse público, razão pela qual o descumprimento pela então inventariante ADRIANA TEIXEIRA DE JESUS dos seus encargos legais não autoriza, por si só, a extinção do feito. Contudo, o presente caso apresenta um desinteresse manifesto dos autores com o desfecho da partilha, uma vez que, ao invés de assumirem a inventariança diante da estagnação do curso processual, insistem em rediscutir matéria preclusa” (ID 68849443). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O especial também não deve seguir em relação à indigitada ofensa aos artigos 10, 611 e 617, todos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Igualmente o apelo não pode transitar quanto ao malferimento aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, porquanto “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Da mesma forma, o recurso não merece seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027